Tribunal: CARF
Processo: 10980.003954/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003954/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.569 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
RUBENS SANTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção
do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o
lançamento de ofício correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2006, ano-
calendário 2005, emitida para a exigência de imposto suplementar de R$ 991,48, além
de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de omissão de
rendimentos, de R$ 8.274,62, da GUIA VEÍCULOS LTDA, por beneficiário de CPF
836.458.299-20, apurados a partir das informações da DIRF da fonte pagadora.
À fl. 06, consta indeferimento de Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003954/2009-88
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003954/2009-88

A comunicação do indeferimento da SRL ocorreu por via postal (fl. 10), em
14/04/2009, tendo o interessado, tempestivamente, em 24/04/2009, apresentado
impugnação (fls. 03/04), instruída com documentos (fls. 05/06), na qual, em síntese,
alega que não declarou os rendimentos do cônjuge, CRISTIANE APARECIDA
BONARDE, CPF 836.458.299-20, por “imaginar que os valores recebidos pela mesma
não geraria imposto, pois esta na faixa de isento, assim poderia então declarar como
minha dependente”, esclarecendo que não teve a intenção de “frustrar” o pagamento de
imposto a que estava obrigado, acrescentando que providenciou a entrega da declaração
de renda do cônjuge, entendendo “que não mais existe razão para a cobrança da
referida notificação e seus lançamento como juros, correção e multas”. Requer, pelo
exposto, que seja cancelada a cobrança.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RENDIMENTOS DE DEPENDENTE. OMISSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção do
contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o lançamento
de ofício correspondente.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/04/2012 (e-fls. 23), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/05/2012 (e-fls. 24), sustentando, em apertada
síntese, que retificou a DIRPF, razão pela qual inexistem débitos, e solicitando seja relevado o
débito.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos do contribuinte já foram enfrentados no acórdão recorrido, motivo
pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II,
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
A inclusão de dependentes na declaração de ajuste anual é uma faculdade assegurada
aos contribuintes, nos termos do art. 8o, II, “c”, combinado com o art. 35 da Lei no
9.250, de 1995, observadas as alterações, para o ano em questão, da Lei no 10.451, de
2002:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003954/2009-88

II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais
de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.”
(Grifou-se)
No caso, o contribuinte, ao incluir o cônjuge como dependente, exerceu a prerrogativa
de dedução correspondente, conforme se verifica na declaração de ajuste anual, à fl. 08,
sendo que essa dedução não foi glosada pelo lançamento, permanecendo inalterada a
declaração de ajuste anual quanto a esse item.
Nesse contexto, há que se observar a determinação da Instrução Normativa SRF no 15,
de 2001, que, ao dispor sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de
renda das pessoas físicas, estabelece no § 8o de seu art. 38:
“ Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
(Grifou-se)
Assim, o contribuinte, ao optar por incluir dependentes em sua Declaração de Ajuste
Anual e aproveitar as respectivas deduções, obrigatoriamente, deveria oferecer à
tributação os rendimentos por eles auferidos, hipótese que, uma vez infringida, fica
sujeita ao lançamento de ofício, com os consectários legais correlatos, de multa e juros.
No que se refere à alegada entrega de declaração de rendimentos em nome do cônjuge,
o interessado não comprova o fato – que também não se encontra registrado nos
sistemas informatizados da Receita Federal – e nem poderia fazê-lo para ser oposto ao
lançamento de ofício já efetuado, uma vez que se encontrava com a espontaneidade
excluída, a teor do art. 7o, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.569 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.003954/2009-88

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital